Tribunal: TCU
Processo: 031.993/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 4238/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos se referem à prestação de contas anual do exercício de 2015 da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras). considerando que, em seu certificado de auditoria, peça obrigatória integrante de processo de prestação de contas anual, a Controladoria-Geral da União (CGU), órgão de controle interno, opinou pela regularidade com ressalva das contas dos responsáveis Rômulo Maciel Filho, diretor-presidente, Mozart Júlio Tabosa Sales, diretor, e Marcos Arraes de Alencar, diretor, e pela regularidade dos demais integrantes do rol. considerando que as ressalvas apontadas pelo órgão de controle interno estavam relacionadas a fatos atinentes à adoção de medidas de governança expedidas pela CGPAR, a deficiências na gestão das atividades correcionais da entidade e à gestão de pessoal. considerando que, no âmbito do Tribunal, o processo foi sobrestado, tendo em vista a superveniência da ação penal oriunda da Operação Pulso, e que, atualmente, não mais subsiste o motivo ensejador. considerando que, de acordo com a unidade técnica, os responsáveis supramencionados devem ter suas contas julgadas regulares com ressalva; os demais integrantes do rol que praticaram atos de gestão durante o exercício financeiro sob exame, ter suas contas julgadas regulares; e aqueles que não praticaram atos de gestão, por integrarem o conselho fiscal, ser excluídos do rol. considerando que o MPTCU anui integralmente à proposta de encaminhamento da unidade técnica. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento deste processo; julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU, na forma do art. 143, I, "a", do RITCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em razão das impropriedades verificadas, a seguir indicadas e dar quitação aos responsáveis; julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I,16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RITCU, as contas dos demais responsáveis, à exceção daqueles que devem ser excluídos do rol de responsáveis, dando-se-lhes quitação plena; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU: a) Romulo Maciel Filho (CPF XXX.718.264-XX), diretor-presidente (parágrafos 59-60, 62, 64-65, 72-76 e 103): a.1) não adoção de medidas de governança expedidas pela CGPAR relativas à transparência de atos de gestão junto à sociedade e à atuação dos órgãos colegiados de administração e fiscalização, descumprindo a atribuição inscrita nas Resoluções/CGPAR 3/2010 (art. 1o, "c" e "d"), 5/2010 (art. 1o, IX) e 7/2010 ( caput do art. 1o e do art. 2o) e nos arts. 10, II, e 58 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações (item 1.1.1.2 das peças 6 e 9); a.2) não adoção de medidas para implementar na empresa unidade administrativa responsável pela supervisão/acompanhamento dos trabalhos das comissões disciplinares, bem como não emissão de normas internas específicas para regulamentar as atividades de correição, descumprindo o disposto pelo art. 10, inciso III, "d", e art. 58 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações e pelo documento "Orientações para Implantação de Unidades de Corregedoria nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal", da Corregedoria-Geral da União, de 2011 (item 1.2.1.1 das peças 6 e 9); a.3) não realização, no âmbito da Gerência de Gestão de Pessoas, atividade pertencente à estrutura da Presidência da Hemobrás (art. 5o, 1.9 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações), de estudo da força de trabalho a fim de elevar o desempenho das atividades executadas, tais como: elaboração de mapeamentos que abordem a apreciação da formação profissional dos empregados para suas áreas de atuação, planilhas de competências gerais e específicas do emprego (item 2.1.1.1 das peças 6 e 9); a.4) deficiências na realização dos controles internos, no âmbito da Gerência de Gestão de Pessoas, atividade pertencente à estrutura da Presidência da Hemobrás (art. 5o, 1.9 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações), no que tange ao monitoramento e verificação periódica de riscos nos processos de recursos humanos (item 2.2.1.1 das peças 6 e 9). b) Marcos Arraes de Alencar (CPF XXX.836.984-XX), diretor de Administração e Finanças (parágrafos 59-60, 62, 64-65 e 103): b.1) não adoção de medidas de governança expedidas pela CGPAR relativas à transparência de atos de gestão junto à sociedade e à atuação dos órgãos colegiados de administração e fiscalização, descumprindo a atribuição inscrita nas Resoluções/CGPAR 3/2010 (art. 1o, "c" e "d"), 5/2010 (art. 1o, IX) e 7/2010 ( caput do art. 1o e do art. 2o) e nos arts. 10, II, e 58 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações (item 1.1.1.2 das peças 6 e 9); b.2) não adoção de medidas para implementar na empresa unidade administrativa responsável pela supervisão/acompanhamento dos trabalhos das comissões disciplinares, bem como não emissão de normas internas específicas para regulamentar as atividades de correição, descumprindo o disposto nos arts. 10, III, "d", e 58 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações e pelo documento "Orientações para Implantação de Unidades de Corregedoria nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal", da Corregedoria-Geral da União, de 2011 (item 1.2.1.1 das peças 6 e 9). c) Mozart Júlio Tabosa Sales (CPF XXX.149.363-XX), diretor de Produtos Estratégicos e Inovação (parágrafos 59-60, 62, 64-65 e 103): c.1) não adoção de medidas de governança expedidas pela CGPAR relativas à transparência de atos de gestão junto à sociedade e à atuação dos órgãos colegiados de administração e fiscalização, descumprindo a atribuição inscrita nas Resoluções/CGPAR 3/2010 (art. 1o, "c" e "d"), 5/2010 (art. 1o, IX) e 7/2010 ( caput do art. 1o e do art. 2o) e nos arts. 10, II, e 58 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações (item 1.1.1.2 das peças 6 e 9); c.2) não adoção de medidas para implementar na empresa unidade administrativa responsável pela supervisão/ acompanhamento dos trabalhos das comissões disciplinares, bem como não emissão de normas internas específicas para regulamentar as atividades de correição, descumprindo o disposto pelos arts. 10, III, "d", e 58 do Regimento Interno da Hemobrás vigente à época, aprovado pela Resolução 008/2011 - CADM e alterações e pelo documento "Orientações para Implantação de Unidades de Corregedoria nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal", da Corregedoria-Geral da União, de 2011 (item 1.2.1.1 das peças 6 e 9). 1. Processo TC Processo 031.993/2016-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Ana Clécia Silva Gonçalves de França (XXX.775.944-XX); Ana Paula do Rego Menezes (XXX.985.194-XX); Antônio Edson de Souza Lucena (XXX.987.214-XX); Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX); Carlos Augusto Grabois Gadelha (XXX.047.737-XX); Claudia da Costa Martinelli Wehbe (XXX.637.471-XX); Elaine Maria Giannotti (XXX.204.668-XX); Fernando Nascimento Barbosa (XXX.305.001-XX); Gustavo Cavalcanti Simoni (XXX.133.904-XX); Jarbas Barbosa da Silva Júnior (XXX.884.394-XX); José Iran Costa Júnior (XXX.161.144-XX); João Paulo Baccara Araújo (XXX.966.816-XX); Laura Barreto Carneiro (XXX.685.661-XX); Lumena Almeida Castro Furtado (XXX.260.031-XX); Marcelo Carrilho Pessoa (XXX.155.594-XX); Marcos Arraes de Alencar (XXX.836.984-XX); Mauro Guimarães Junqueira (XXX.962.136-XX); Mozart Júlio Tabosa Sales (XXX.149.363-XX); Regina Vianna Brizolara (XXX.976.339-XX); Romulo Maciel Filho (XXX.718.264-XX); Silvana Souza da Silva Pereira (XXX.474.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Caio César Soares de Sousa (30699/OAB-PE), Tiago Campos Rodrigues de Souza (33525/OAB-PE) e outros, representando a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia sobre a necessidade de o rol de responsáveis conter todas as informações exigidas pelo art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010 (parágrafos 95-96 da instrução).